Tribunal: STF
Processo: RHC 217388
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 736.842/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 



    Buscando a anulação da medida, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...] 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. Caso em que as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC n. 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Além do que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso (AgRg no HC n. 693.599/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2021).



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese, a nulidade da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, ratificada pelas instâncias antecedentes, porque proferida sem que fosse realizada audiência de justificação. Enfatiza que a oitiva do recorrente perante a autoridade penitenciária não supre a necessidade dele ser ouvido por um juiz competente, ainda que esteja assistido por sua defesa, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, afrontando, portanto, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão que homologou a falta grave.



    É o relatório. Decido.



    Ao rechaçar a tese de nulidade do procedimento por ausência de oitiva judicial do paciente, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte: 



    Apesar das alegações do agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 



    Isso porque as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal (fl. 37), no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC n. 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 



    Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso (AgRg no HC n. 693.599/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2021). 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração: HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/6/2017; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013. 



    Se não bastasse, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Não se verifica, nessas circunstâncias, reserva de juridição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação (HC 145819, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018). 



    Além disso, a defesa não indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente